Tribunal: TJES
Processo: 5011704-83.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011704-83.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DULCINO LOURENCINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011704-83.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
DULCINO LOURENCINI

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART.85, 4º, INCISO II, DO CPC.

1.

Segundo entendimento firmado pelo STJ, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento
)
previsto na Lei 10.820/2003.

2.

É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

3
.

Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados j
uros remuneratórios nos percentuais de
26
% ao mês e
1
.
564,32
%
ao ano
, quando no período da pactuação (
30/10/2019
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
5,88
% ao mês e
98,55
% ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4
.
As
restituições de valores cobrados antes

d
a publicação do acórdão que modulou os efeitos do

EAREsp 600.663/RS,
isto é, 30/03/2021, operam-se
na forma simples
,

quando não comprovada
a má-fé.

5
.

A
estipulação e
cobrança de encargo abusivo
nos contratos bancários por si só
não
são
suficiente
s
para configurar abalo
moral
passível de indenização.

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Aplicação do art. 85,§4º, II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011704-83.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
DULCINO LOURENCINI

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação interposta por
BANCO BMG S.A.
,
eis que i
nconformado
com a sentença
de
ID
6740974
,
integrada pela decisão de
de
ID 6740982,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais..

Nas
suas razões,
o
apelante
pugna, em síntese, pela reforma da sentença, para que
seja:
(i)
aplicado o tema 1085 do STJ, que impede
o limite de trinta por cento nos descontos a título de empréstimo bancário, efetivados
sobre os
vencimentos líquidos da demandante
;
(ii)
afastada
a abusividade da taxa de juros pactuados;

(iii)
reconhecida a inexistência de indébito e, via de consequência, da obrigação de devolução de valores, e ainda
(iv) reconhecida a inexistência
de danos a serem indenizados.

Subsidiariamente, caso o entendimento seja mantido, pugna pela:
(i)
redução do
quantum
arbitrado a título de danos
morais
;
(ii) fixação da taxa de juros a média praticada pelo mercado; (iii)
restituição da quantia na forma simples; e
(iv)
minoração dos honorários advocatícios fixados (ID 6741036).

P
ois bem.

Inicialmente,
destaco
que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Dito isso
,
sobre

a limitação

nos descontos a título bancário
,
o STJ delimitou que “[...]

2.
[...]
a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.
O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018.
[...]”; no julgamento do
AREsp 1739032/SP,
em abril de 2021
e, inclusive, o

tema

fora afetado
ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil,
sob
número 1085,
recentemente publicado com
a seguinte ementa
(em parte)
:

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Com efeito,
a despeito d
o
s fundamentos da
sentença
,
colhe-se
dos autos
que

o apelado,
em verdade,
firmou com o banco
recorr
ente
contrato de
empréstimo pessoal

e não empréstimo consignado (ID 6740945),
sendo certo que
os descontos
eram
efetuados
na conta-corrente informada pelo apelado e não em seu benefício previdenciário.

R
egistro, por oportuno, que as informações contratuais são claras com relação a
quantidade e o valor de cada parcela, bem como a vigência do contrato e a forma de pagamento.

C
onsiderando,
portanto,
que se trata de
modalidade de
empréstimo
com pagamento em débito na conta-corrente
, onde o abate das parcelas fora previamente autorizado pelo mutuário, e que em casos tais não se aplica, por analogia,
a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003,
imperiosa

a
reforma da
sentença quanto ao ponto.

A
seguir,
p
asso ao exame da
suposta
legalidade das taxas de juros pactuadas.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à sua estipulação
,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
sua limitação somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que no “Termo de autorização de débito em conta-corrente – crédito na conta” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 26% ao mês e 1.564,32% ao ano (ID nº 6740945), quando no período da pactuação (30/10/2019) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano
1
, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado.

E
m evolução,
quanto
a determinação
de
devolução dobrada dos d
escontos

efetuados na conta-corrente d
a

a
pelad
a
,
entendo que
também é
caso de
reforma d
o comando sentencial
.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Destarte, extrai-se que
apenas
as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro
sem a comprovação da má-fé.

N
o caso dos autos,

verifica-se que o débitos
datam do
s
ano
s
de
2019
e 2020
, razão pela qual a devolução deve-
se
operar na forma simples.

A reforçar, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Por fim, não obstante a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis, sendo certo que os aborrecimentos enfrentados pela recorrente não superam os meros dissabores, uma vez que não houve nenhuma repercussão em sua esfera subjetiva.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Câmara:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência deste Eg. Tribunal entende que o abalo moral, em caso de contratação de juros abusivos, não é presumido, não se tratando e hipótese de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2) Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável.
3) Recurso desprovido.
(Apelação Cível,
5000170-83.2023.8.08.0032
Rel.: DESª.:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data do julgamento: 15/12/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
3- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral
.
[...].
(
Apelação Cível,
0012007-27.2017.8.08.0035
Rel.: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
data do julgamento:
02/06/2023
)

D
iante do exposto, conheço do recurso
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

reformando
a sentença,
para
: a) afastar
a limitação de descontos
nos proventos d
o
recorrid
o
em porcentagem prevista
no § 1º, do art. 1º, da Lei n. 10.820/200
3
; b) declarar a abusividade da taxa de juros, fixando-a
no percentual de
5.88% a.m.
e
98,55
% ao ano
,
previsto para empréstimo pessoal
; c) determinar a restituição do indébito
na
forma simples; d) afastar a condenação
do recorrente
em danos morais.

Face a modificação da sentença e verificada, com efeito, a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser definido na forma do art.85,§4º do Código de Processo Civil, com a ressalva que litiga o apelado sob o pálio da gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.